Tribunal: TJBA
Processo: 8079825-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079825-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JAIRSON COSTA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSANE FERNANDA DOS SANTOS

APELADO: HBA S/A ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR

Advogado(s)
:
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. INFECÇÃO
HOSPITALAR POR
COVID
DURANTE INTERNAÇÃO
DO PACIENTE
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE CULPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE JAIRSON COSTA CAVALCANTE contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedente ação indenizatória, na qual se pleiteava reparação por danos morais decorrentes da suposta falha na prestação de serviços de saúde, consubstanciada na infecção por COVID-19 adquirida durante internação hospitalar, com posterior óbito do paciente. A parte autora alegou negligência no cumprimento de protocolos de biossegurança e falha no dever de informação. A sentença rejeitou as pretensões, reconhecendo a ausência de nexo causal e de prova de culpa, além da caracterização da obrigação médica como de meio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o hospital réu incorreu em falha na prestação do serviço ao não prevenir a contaminação por COVID-19 durante a internação do paciente;
e
estabelecer se houve violação ao dever de informação que justifique a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo contratual entre o paciente e o hospital configura relação de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC quanto à responsabilidade objetiva da instituição hospitalar, ressalvando-se, porém, que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva e depende da comprovação de culpa.

4. A obrigação médica é de meio e não de resultado, não havendo como exigir do hospital a obrigação de garantir, de forma absoluta, a não ocorrência de contaminação durante uma pandemia mundial, principalmente diante das comorbidades graves apresentadas pelo paciente.

5. O autor não produziu prova pericial ou documental capaz de demonstrar nexo causal entre a conduta do hospital e a infecção por COVID-19, tampouco elementos mínimos que evidenciassem negligência ou imperícia na adoção dos protocolos de biossegurança.

6. A documentação constante dos fólios indicou a gravidade do quadro clínico do paciente, tendo o sido causas determinantes do óbito,
além da
infecção pelo COVID, “Septicemia Refratária, Infecção de Partes Moles, Doença Crônica Parenquimatosa do Fígado, Ficrilação Atrial de Alta Resposta, inexistindo comprovação de que o contágio pelo vírus foi fator exclusivo ou preponderante para o desfecho fatal.

7. A jurisprudência consolidada afasta a responsabilidade civil quando inexistente o nexo de causalidade entre a alegada falha do serviço e o resultado danoso.

8. Em razão da improcedência mantida, foi majorada a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, §4º; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8040765-24.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 0500410-72.2019.8.05.0146, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 19.05.2020; TJ-BA, Apelação nº 0110389-54.2011.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 15.02.2022; TJ-BA, Apelação nº 0543758-27.2018.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 23.07.2019. .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8079825-04.2021.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, tendo
como Apelante
o
ESPÓLIO DE JAIRSON COSTA CAVALCANTE

e Apelado
HBA S/A ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA E HOSPITALAR
-

HOSPITAL DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA